Tribunal: TJDFT
Processo: 0746256-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746256-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DE LIMA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos sucessivos, por tratarem de matérias que não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator